Tribunal: TJES
Processo: 5007832-36.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007832-36.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODRIGO ERNANI SILVA COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA PROMOCIONAL. VINCULAÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO NA JUNTADA DE GRAVAÇÃO DO ACEITE DE VOZ. ENCARGO PROBATÓRIO DA FORNECEDORA NÃO SATISFEITO. PREVALÊNCIA DA NARRATIVA AUTORAL. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
RECONHECIDO. DECOTE DO EXCESSO MATERIAL DEVIDO PARA LIMITAÇÃO AO TETO DO PEDIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da sentença proferida no processo, nos seguintes termos:

“(...) Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)
CONDERNAR
a Requerida a adequar o plano de telefonia contratado pelo Autor, ao valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, nos exatos termos da oferta realizada, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b)
CONDENAR
a Ré a restituir, em dobro, à parte Autora,
o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de dano material
, observado o seguinte: sobre o valor principal, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

c)
CONDENAR
a Ré a pagar à parte Autora a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, com os seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre o evento danoso e o arbitramento): no período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. (...)”

Em suas razões recursais, a operadora requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade parcial da sentença por julgamento ultra petita, sustentando que a condenação material excedeu o limite do pedido formulado na inicial. No mérito, defende a regularidade da contratação e do faturamento conforme regulamentos registrados na ANATEL, alega a impossibilidade sistêmica de cumprimento da obrigação de fazer nos moldes determinados e pugna pelo afastamento ou redução do quantum indenizatório e das astreintes.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificado o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade da condenação imposta à operadora de telefonia em razão do alegado descumprimento de oferta, a subsistência do dever de indenizar a título de danos materiais e morais.

De início, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes ostenta natureza nitidamente consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva da fornecedora pelo risco do empreendimento, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse prisma, verifica-se que o acervo probatório carreado aos autos confere plena verossimilhança à pretensão autoral, evidenciando que a adesão ao plano de serviços ocorreu sob o pálio de oferta promocional no importe fixo de R$ 100,00 (cem reais) mensais.

Nesse contexto, revela-se imperativo assinalar que o próprio instrumento contratual exibido pela operadora recorrente consigna a formalização do ajuste mediante “aceite de voz”. Sendo a concessionária a detentora exclusiva do acervo fonográfico das contratações, a inércia em colacionar a gravação do atendimento obsta a demonstração de que os termos efetivamente pactuados divergiam da oferta reportada pelo consumidor, encargo este do qual a prestadora não se desincumbiu (art. 373, inciso II, CPC).

Com efeito, incide na espécie o princípio da vinculação da oferta, insculpido no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, o qual obriga o fornecedor ao estrito cumprimento da informação suficientemente precisa que veiculou e que, por conseguinte, integrou o ajuste. Desta sorte, constatada a manifesta dissonância entre o montante ofertado e o faturamento efetivamente implementado, resta cristalizada a falha na prestação do serviço e o dever de readequar o débito aos parâmetros originalmente ajustados.

Ademais, a alegação de impossibilidade sistêmica para o cumprimento da obrigação forçada revela-se desprovida de suporte técnico idôneo, tratando-se de alegação genérica que não possui o condão de infirmar o preceito legal de vinculação à oferta. Prevalece, por oportuno, a compreensão de que a manutenção de faturamentos em valores fixos constitui prática notória e corrente no mercado de telecomunicações, o que torna injustificada a resistência da operadora em honrar o liame contratual nos exatos termos em que foi proposto.

No que concerne à pretensão reparatória de ordem material, a sentença objurgada demanda reforma, porquanto o arbitramento na origem desconsiderou a delimitação do pedido inicial, adstrito à importância de R$ 200,00 (duzentos reais). Caracterizado o vício
ultra petita
, reduzo a reparação ao teto postulado, quantia esta que já contempla a restituição dobrada, uma vez que a cobrança em descompasso com a oferta promocional configura conduta contrária à boa-fé objetiva, sem qualquer demonstração de engano justificável capaz de elidir o dever de restituir.

Quanto aos danos morais, a situação sob exame ultrapassa o mero dissabor cotidiano, pois o descumprimento da oferta, com celebração de contrato em forma diversa da negociada, gerou cobrança indevida e o risco iminente de negativação, situações capazes de ocasionar verdadeira angústia e aflição que merecem reparação. O valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de ser compatível com condenações observadas em casos semelhantes na jurisprudência pátria, inclusive neste Colegiado Recursal.

No que tange às
astreintes
fixadas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, a manutenção da penalidade é medida que se impõe, uma vez que o arbitramento operado na instância de origem guarda estrita proporcionalidade com poder econômico da recorrente e ostenta natureza coercitiva suficiente para conferir efetividade à ordem judicial, revelando-se indispensável para coibir o descaso administrativo e garantir a autoridade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada exclusivamente no capítulo concernente à reparação material, a fim de decotar o excesso e limitar a condenação à importância de R$ 200,00 (duzentos reais), montante este que já contempla a restituição dobrada do indébito, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)